Tribunal: TJMT
Processo: 1001299-87.2020.8.11.0009
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001299-87.2020.8.11.0009
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VALDEVINA DE SOUZA NERES - CPF: 026.014.501-77 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– CONTRATAÇÃO COMPROVADA – QUANTIA RECEBIDA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - APLICAÇÃO DAS PENALIDADES POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Consoante dicção do art. 80, II, do Código de Processo Civil, caracteriza-se litigância de má-fé quando a parte movimenta a máquina judiciária alterando a verdade dos fatos que originaram a lide.

É patente a litigância de má-fé da Agravante que alterou a verdade dos fatos ao afirmar que não contratou empréstimo com o Agravado, tudo com a evidente intenção de não responder pela dívida nos moldes contratados e, ainda, conquistar o direito à repetição do indébito e indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1001299-87.2020.8.11.0009

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Valdevina de Souza Neres
em virtude da decisão em que neguei provimento ao Apelo.

Em suas razões, a Agravante defende que não há falar condenação por litigância de má-fé, tendo em vista a ausência de provas no sentido de que tenha alterado a verdade dos fatos, com intuito de induzir o Juízo em erro, e causar prejuízo ao Banco Agravado.

Requer, pois, a reforma da decisão unipessoal no ponto debatido.

Intimado, o
Banco Pan S.A.
deixou transcorrer
in albis
o prazo processual.

Eis o relatório.

Cuiabá, 25 de novembro de 2.021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021